Tribunal: TJES
Processo: 5001458-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001458-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUACY REZENDE
AGRAVADO: ESPÓLIO DE HAZENCLAVER SFALSIN
RELATOR(A):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
. AJUSTAMENTO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
.

1. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, data do julgamento: 14-08-2019, ata da publicação/fonte: DJe 22-08-2019).

2. -
Por haver
o venerando acórdão fix
ado
como termo inicial dos juros de mora a data da citação,
el
e
deve ser modificada neste ponto, adequando-se ao entendimento vinculante perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. -
Embargos opostos
pelo réu provido
s
.

4
. - De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJ: 29-08-2014).

5. - Embargos opostos pelo autor desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Juacy Rezende, aplicando-lhes efeitos infringentes, e, por igual votação, negar provimento aos aclaratórios opostos pelo Espólio de Hazenclaver Sfalsin, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5001458-70.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUACY REZENDE.

EMBARGA
D
O/
EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE HAZENCLAVER SFALSIN.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou o Condomínio do Edifício Juacy Rezende
, em síntese,
que
“
a decisão embargada se revelou omissa ao deixar de observar que os critérios de incidência dos juros de mora, quanto ao seu marco inicial, divergem do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.002, segundo o qual os juros de mora, nesta hipótese, devem incidir apenas após o trânsito em julgado da decisão” (p. 3).

Por sua vez,
alegou o Espólio de Hazenclaver Sfalsin, em síntese, que a decisão embargada foi contraditória ao determinar a reformulação dos cálculos coma incidência de juros legais na ordem de 0,5% ao mês, ao passo que “a citação foi concluída já na vigência do Código Civil de 2002, mas sobretudo porque todas as decisões de primeiro e segundo graus de cognição e julgamento (sentença e acórdãos) fazem menção aos ‘juros legais’ (1% a.m., CCB 406) e não ao art. 36 da Lei n. 4.591/1964”.

Analisando os autos, concluí que
assiste razão
ao primeiro embargante.

Isso porque,
no que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor
a ser restituído, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, data do julgamento: 14-08-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-08-2019).

Por haver o venerando acórdão fixado como termo inicial dos juros de mora a data da citação, ele deve ser modificado neste ponto, adequando-se ao entendimento vinculante perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, o julgado não padece d
o vício
de contradição
alegad
o
pelo segundo recorrente
porque
nele
restou consignada a incidência do regime jurídico da Lei n. 4.591/1.964. Veja-se:

“
De igual modo, quanto ao percentual de juros a ser aplicado nos cálculos da liquidação provisória da sentença, parece-me substanciosa a tese apresentada pela agravante, notadamente porque - no venerando acórdão integrativo do julgamento do recurso de apelação contra a r. sentença em fase de liquidação provisória - foi reconhecida a incidência do regime jurídico da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que em seu artigo 36 estabelece a taxa de 6% (seis por cento) ao ano que implica em 0,5% ao mês.

Em pesquisa pela assessoria ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça (sistema de andamento processual) é possível observar que no dia 02 de abril de 2019 foi realizado o julgamento dos embargos de declaração contra o venerando acórdão do id. 579787 (fls. 10-7) que implicou na confirmação da r. sentença em liquidação provisória, sendo que naquele julgamento integrativo ficou expresso no voto de relatoria a seguinte premissa consolidativa da incidência do regime jurídico da Lei 4.591/1964:

‘
A matéria acerca dos valores a serem restituídos ao embargado foi devidamente analisada no acórdão, mormente no que diz respeito aos itens 1, 2 e 3 da ementa epigrafada, isto é, em tais itens estão as diretrizes acerca do quantum a ser devolvido ao embargado pelo embargante em relação ao que foi aplicado na obra, cujos valores foram administrados pelo Condomínio e repassados à construtora seguindo o regime jurídico da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (como indicado no item 1 da ementa)’.

Logo, a taxa de juros deve seguir o regime jurídico da Lei 4.591/1964.”

No mais, não existem no venerando acórdão proposições conflitantes que impliquem em contradição interna do pronunciamento embargado, estando as razões de decidir postas de forma clara.

Lembro que de acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJ: 29-08-2014).

O que se percebe é que o
segundo
embargante simplesmente manifesta inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Conforme assentado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça
“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso
,
dou provimento

ao recurso
interposto pelo
Condomínio do Edifício Juacy Rezende
e supro a omissão apontada, aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de determinar que os juros de mora
incid
a
m
somente
a partir do trânsito em julgado
.
Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Espólio de Hazenclaver Sfalsin.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)